Tribunal: STF
Processo: ARE 1445317
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PENSIONISTAS DOS EMPREGADOS DA VASP. LEIS ESTADUAIS Nº 1.386, DE 1951, Nº 4.819, DE 1958, Nº 200, DE 1974, E Nº 6.629, DE 1989. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PREVIDÊNCIA 



    VASP — Complementação de pensão — Concessão — Possibilidade: 



    — Concedida a complementação de proventos em vida do instituidor, há direito à complementação de pensão após a morte do segurado. 



    JUROS Art. 5º da Lei 11.960/09 — Correção monetária — Inconstitucional idade por arrastamento: 



    — Diante da declaração de - inconstitucional idade parcial por arrastamento do art. 5 0da Lei nº 11.960/09, a correção monetária se faz pelos índices que prevaleceram na jurisprudência e estão considerados na tabela prática do Tribunal de Justiça, aplicável na atualização dos débitos judiciais. ” (e-doc. 20, p. 4).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violado o art. 40, § 3º e 7º, da Constituição da República. 



    3.1. Sustenta que “a Constituição Federal resguardou os direitos dos pensionistas, não admitindo de forma alguma que o cálculo dos benefícios seja efetuado em patamares inferiores àqueles recebidos pelo instituidor, na época de seu falecimento, devendo ser observado dessa forma a totalidade da remuneração por este último percebida” (e-doc. 31, p. 6).



    3.2. Argumenta que “a concessão da complementação de pensão à recorrente na forma integral, encontra o respaldo no dispositivo constitucional, não havendo possibilidade de cogitar-se como pretendeu o v. acórdão ‘a quo’ na aplicação do artigo 9º da Lei nº 1.386/51, uma vez que além de tratar-se de legislação infraconstitucional, e, portanto, subordinada à Lei Maior, não podemos deixar de observar que a atual Constituição Federal não recepcionou a disposição constante no referido artigo de lei, o que o torna inaplicável. Inclusive, sobre este aspecto, é de bom alvitre ressaltar que a legislação infraconstitucional não poderá impor-se ao texto constitucional , limitando a percentagem do benefício de pensão por morte, devendo ser considerado a totalidade dos vencimentos ou proventos do valor integral daquilo que recebiam em vida os servidores, com esteio em pacífico entendimento jurisprudencial a respeito” (e-doc. 31, p. 6-7).



    3.3. Pede o “provimento [do recurso extraordinário], para, desconstituindo em parte o v. acórdão atacado, conceder a segurança requerida integralmente para julgar totalmente procedente a ação, nos termos propostos na exordial, a fim de que o pagamento do beneficio de complementação de pensão a que faz jus a recorrente seja efetuado observando-se a integralidade dos vencimentos correspondentes ao valor da totalidade dos proventos de aposentadoria recebido pelo servidor falecido em vida” (e-doc. 31, p. 14).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior” (e-doc. 57, p. 2).



    5. A agravante afirma que, “com a devida vênia do entendimento externado na r. decisão hostilizada, reúne o recurso denegado todos os requisitos de admissibilidade que lhe são próprios” (e-doc. 59, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) O benefício foi indeferido com fundamento na Lei Estadual 6.629/89, que, ao autorizar o Poder Executivo a implementar a privatização da Vasp, garantiu que o Tesouro Estadual continuaria suportando apenas o benefício da complementação de aposentadoria àqueles empregados que se enquadrassem no regime da Lei 4.819/58 e Lei 200/74. Portanto não fez previsão de pagamento de complementação de pensão. 



    Mesmo assim, a Lei Estadual 200/74 ressalvou direito de complementação futura também para o pensionista, o que dispensa a sua menção expressa na Lei Estadual 6.629/89. 



    A ressalva da Lei 200/74 se dirigiu para o futuro, assegurando direitos de aposentados e pensionistas que não tinham esta qualidade na ocasião, e nos moldes das Leis 1.386/51 e 4.819/58, pois os confere aos apenas admitidos antes de sua entrada em vigor. 



    Por sua vez, o art. 6º da Lei 6.629/89 não retirou o direito à complementação de pensão, reservado na Lei 200/74, embora privatizada a VASP e não prevista expressamente tal garantia pelo Tesouro Estadual na legislação posterior. 



    A rigor, deixando expresso o dever do Estado de arcar com as complementações de aposentadoria, este dispositivo até reforça a vigência da legislação anterior para aqueles que foram beneficiados com a ressalva da Lei 200/74, apesar da privatização. 



    É certo que não assegurou expressamente a transferência do encargo para o Tesouro Estadual, no tocante às complementações de pensão. No entanto, não revogou a legislação anterior, inexistindo qualquer ofensa ao princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, na sua concessão. 



    Tal postulado constitucional não veda a interpretação sistemática das leis e haveria realmente ofensa ao art. 6º da LINDB e ao art. 5, II e XXXVI, da Constituição Federal, somente na hipótese contrária, ou seja, se fossem negados às pensionistas os direitos que realmente adquiriram com a ressalva da Lei Complementar 200/74. 



    (...)



    2. Por outro lado, é certo que a totalidade dos vencimentos expressada no art. 40, § 7º, da Constituição Federal (redação dada pela EC n. 20/98) a significa valor integral dos vencimentos ou proventos que percebia o servidor falecido, sendo inconstitucional qualquer redução por lei ordinária, consoante já pacificado no Supremo Tribunal Federal. 



    Todavia, esta norma da Constituição de 1988 (com redação dada pela Emenda Constitucional 20/98) somente favorece beneficiários de servidores públicos, qualidade que não têm os pensionistas dos empregados da VASP. 



    (...)



    A Lei nº 1.386/51 só prevê a complementação integral da o aposentadoria, limitando (art. 9) a complementação da pensão ao percentual de 80%. 



    Conforme previsto na revogada Lei Estadual nº 1.386 de 19.12.1951, o empregado admitido até a data da Lei 200/74 foi equiparado ao servidor público apenas para o cálculo da sua aposentadoria. 



    No entanto, o referido art. 200 do Estatuto ou o art. 9º da Lei Estadual nº 1.386 não fazem qualquer referência a funcionário ou servidor público ao fixar o valor da pensão, não socorrendo a autora a regra do art. 40, § 7º, da Carta Magna. 



    Realmente, não podem ser esquecidos os limites expressos na legislação que conferiu o direito, editada na vigência de outra ordem constitucional. A rigor, a Lei Complementar 200/74 só ressalvou aquilo que a Lei Estadual 1.386/51 previa expressamente. Como se tratam de normas que já não estavam em vigor quando promulgada a Constituição Federal de 1988, não foram por esta alterada, permanecendo o direito restrito à ressalva que o conferiu. 



    Assim firmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inúmeros precedentes. 



    (...)



    Todavia, com todo o respeito, mantenho o entendimento que vem prevalecendo nessa Décima Câmara, considerando a legislação que deu origem ao beneficio.” (e-doc. 20, p. 5-12).



    8. Assim, em minha visão, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional, Leis estaduais nº 1.386, de 1951, nº 4.819, de 1958, nº 200, de 1974, e nº 6.629, de 1989, e os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nessa linha, citam-se os precedentes abaixo:



    “EMENTA: Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de proventos. Leis estaduais nºs 1.386/51, 1.819/58 e 200/74. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à isonomia quanto ao enquadramento como beneficiário do regime público de previdência complementar instituído por lei estadual (RE nº 585.392/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tema 229). 2. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o que é inviável no recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.142.641-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 07/12/2018, p. 1º/02/2019; grifos nossos).



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). LEIS ESTADUAIS 1.386/51, 4.819/58 E 200/74. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 857.050-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 24/02/2015, p. 10/03/2015; grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Coisa julgada. Complementação de pensão por morte. Lei estadual nº 1.386/51 do Estado de São Paulo. Cálculo do benefício. Ofensa a direito local. Inaplicabilidade das regras de paridade e integralidade do art. 40 da CF aos empregados públicos. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não se aplicam aos empregados públicos, regidos pelo regime da CLT, as regras de paridade e integralidade previstas no art. 40, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal antes do advento da EC nº 20/98. 3. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 682.739-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/09/2014, p. 07/10/2014; grifos nossos).



    9. Esta também foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso, que transitou em julgado em 09/05/2024 (e-docs. 191 e 197):



    “(...) Nesse contexto, o exame da controvérsia tal como enfrentada pelas instâncias ordinárias, exigiria a análise de dispositivos de legislação local, quais sejam, as Leis Estaduais n.º s 1.386/51, 4.819/58, 200/74 do Estado de São Paulo, pretensão insuscetível de ser apreciada em recurso especial, conforme a Súmula 280/STF (‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.’).” (e-doc. 191, p. 4).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    11. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator